Tribunal: TJBA
Processo: 8066802-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8066802-83.2024.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: JEFERSON DA SILVA SENA DEFENSOR PÚBLICO: ALDO SANDRO TANAJURA SAMPAIO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: AUGUSTO JOAQUIM DE AZEVEDO JÚNIOR PROCURADORA DE JUSTIÇA: SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA ASSUNTO: ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENORES E FALSA IDENTIDADE EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA EM RAZÃO DO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, II, DO CP C/C ART. 244-B DO ECA E À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM RAZÃO DO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 307 DO CP. 1 - MÉRITO 1.1 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. O DELITO DE ROUBO FOI CONSUMADO COM A MERA INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. DEPOIMENTOS REVELAM QUE O APELANTE AO ROUBAR O CELULAR DA VÍTIMA, CORREU, FUGINDO COM O OBJETO. APENAS APÓS PERSEGUIÇÃO POLICIAL QUE O APELANTE FORA DETIDO E O BEM FORA RESTITUÍDO À VÍTIMA. 1.2 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B, DO ECA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA PERSONALIDADE DO MENOR. IMPROCEDÊNCIA. SEGUNDO A SÚMULA 500 DO STJ, O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POSSUI NATUREZA FORMAL, NÃO DEMANDANDO PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR PARA SUA CONFIGURAÇÃO. 1.3 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE ATRIBUI-SE O NOME DE SEU IRMÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, A FIM DE OCULTAR SEUS ANTECEDENTES CRIMINAIS. INVIABILIDADE DA ARGUMENTAÇÃO DE QUE O COMETIMENTO DO DO CRIME FOI EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. CONCEITOS NÃO SE CONFUNDEM. TIPICIDADE CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SÚMULA 522/STJ E TEMAS 646/STJ E 478/STF. IMPROVIMENTO 1.4 - REFORMA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O ROUBO FOI COMETIDO CONTRA VÍTIMA QUE ESTAVA COM SEU FILHO DE 3 (TRÊS) ANOS DE IDADE NO COLO. INTENSA ANGÚSTIA DA GENITORA DIANTE DO RISCO DE O MENOR SER FERIDO OU MESMO ALVEJADO, JÁ QUE, SEGUNDO DEPOIMENTO, OS AUTORES DO CRIME SIMULARAM ESTAR ARMADOS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPROVIMENTO. 1.5 - REFORMA NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APELANTE ALEGA QUE A AÇÃO UTILIZADA AINDA NÃO TERIA TRANSITADO EM JULGADO. CONDENAÇÃO ANTERIOR NOS AUTOS Nº 0706319-90.2021.8.05.0001, COM TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO EM 02/08/2022 E GUIA DEFINITIVA DE RECOLHIMENTO EXPEDIDA (PENA DE 5 ANOS, 3 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, REGIME SEMIABERTO, ART. 157, § 2º, II E VII, CP). O APELANTE CUMPRIA TAL PENA QUANDO PRATICOU ROUBO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO PENAL. AGRAVANTE CORRETAMENTE APLICADA. IMPROVIMENTO. 2 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8066802-83.2024.8.05.0001, tendo JEFERSON DA SILVA SENA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e NÃO PROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR